Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 191
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 1ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 191
Aprovada pela 1ª Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional.Acórdãos Precedentes: 9101-006.716; 9101-006.582; 9101-006.079; 9101-005.748